Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707347-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: PRISCILA VIEIRA DAVIS D E S P A C H O Sobreveio manifestação do autor (ID 45478849), ora apelante, noticiando superveniente Sentença de improcedência nos Embargos de Terceiro no 0760874-21.2022.8.07.0016, opostos pela ré/apelada em face do pronunciamento judicial proferido nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0735158-89.2022.8.07.0016, que determinou a expedição do mandado de Busca e Apreensão do veículo objeto do presente litígio em favor de José Ailton Rodrigues da Paz, estranho aos presentes autos. Nesse contexto, informa a perda do objeto da presente ação de natureza possessória por ocasião da consideração do fato novo. Não pugna, pois, nem pela homologação da desistência do recurso, tampouco pelo reconhecimento da perda do interesse recursal. Todavia, o reconhecimento de eventual perda do interesse do objeto do feito, para fins de extinção sem resolução de mérito da demanda, reclama antes, o preenchimento dos requisitos extrínsecos ao conhecimento do recurso, no que se compreende o recolhimento do preparo recursal ou o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, o que não é a hipótese dos autos. Assim, por ora, nada a prover sobre a Petição de ID 45478849. Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado no Despacho de ID 45220066. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator